Tribunal: TJSP
Processo: 2007960-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. DECISÃO que deferiu a penhora sobre dois (2) veículos pertencentes à executada. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. Discussão referente a título executivo extrajudicial (cheque). Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) deste E. Tribunal

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. DECISÃO que deferiu a penhora sobre dois (2) veículos pertencentes à executada. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. Discussão referente a título executivo extrajudicial (cheque). Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução n° 623/2013. Competência absoluta, em decorrência da matéria tratada no processo. Anterior julgamento de Agravo de Instrumento por esta Câmara que não afasta a competência absoluta da 2a Subseção de Direito Privado, ante o caráter relativo no tocante. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007960-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante CECILIA
CAMARGO
MELO,
é
agravado
IRMANDADE
DA
SANTA
CASA
DA
MISERICÓRDIA DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO. V.U.* , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007960-75.2020.8.26.0000 -Voto no 17.659
2
VOTO No : 17.659
AGRAVO No: 2007960-75.2020.8.26.0000
COMARCA : GUARULHOS 9a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: CECÍLIA CAMARGO MELO
AGRAVADA : IRMANDADE DA SATA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS
JUÍZA : ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
Título
Extrajudicial. DECISÃO que deferiu a penhora sobre dois (2)
veículos pertencentes à executada. INCONFORMISMO da
executada deduzido no Recurso. Discussão referente a título
executivo extrajudicial (cheque). Matéria que se insere na
competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de
Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) deste E. Tribunal
de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.3, da
Resolução n° 623/2013. Competência absoluta, em decorrência da
matéria tratada no processo. Anterior julgamento de Agravo de
Instrumento por esta Câmara que não afasta a competência
absoluta da 2a Subseção de Direito Privado, ante o caráter relativo
no tocante. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Execução de Título Extrajudicial que a agravada
move contra a agravante, proferida pela MM. Juíza “a quo” na fl. 367 dos
autos principais.
Argumenta a executada, ora agravante, que foi
coagida a assinar o cheque exequendo; o Hospital negou-se a prestar
atendimento pelo SUS; foi submetida a procedimento cirúrgico de urgência,
porque estava em gestação equitópica e apresentava hemorragia; a cirurgia foi
condicionada à entrega do cheque para cobertura das despesas; ante a
impossibilidade de arcar com as despesas, teve de sustar o pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007960-75.2020.8.26.0000 -Voto no 17.659
3
cheque; ajuizou Ação visando à anulação do débito, além do recebimento de
indenização por danos materiais e morais (processo no
1018711-19.2018.8.26.0224); a presente Execução é abusiva, ilegal e nula;
foi deferida penhora sobre os veículos Citroen C3 Pic Tendance, placas
FGX-1033, e Citroen C3 GLX 14 Flex, placas EYJ-2357; deve ser ser
suspensa a determinação de penhora (fls. 1/14).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo apenas
para impedir eventual leilão dos veículos penhoras (fl. 87), a agravada
apresentou contraminuta (fls. 91/102).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Execução de Título
Extrajudicial que a agravada move contra a agravante, proferida pela MM.
Juíza “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos, Realizada a pesquisa para localização de bens ARISP, sem sucesso.
Quanto ao(s) sistema(s) RENAJUD, obtido resultado POSITIVO. Diante dos veículos
terem sido bloqueados para transferência, defiro a penhora do CITROEN/C3 PIC
TENDANCE, placas FGX1033 e do CITROEN/C3 GLX 14 FLEX, placas EYJ2357,
em nome de CECILIA CAMARGO E MELO. Por ora, fica nomeado o possuidor como
depositário, dispensadas outras formalidades. Servirá a presente decisão, em
conjunto com o extrato do sistema do RenaJud, como termo de constrição,
independentemente de outra formalidade. Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa
de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta
direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos. Caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007960-75.2020.8.26.0000 -Voto no 17.659
4
ainda não tenha feito, caberá à parte exequente comprovar a cotação dos bens no
mercado, autorizada a utilização das tabelas de preço praticado (FIPE ou
WebMotors) pelo mercado. Deverá, ainda, pesquisar junto aos órgãos
administrativos a respeito da existência de débitos ou restrições, de natureza fiscal
ou sancionatória, comprovando nos autos. Por fim, deverá manifestar se deseja a
adjudicação e/ou alienação, requerendo e providenciando o necessário para sua
efetivação. Em se tratando de veículo financiado (por leasing ou arrendamento
mercantil), a penhora subsistirá, bem como a excussão subsequente, recaindo-se,
entretanto, sobre os direitos de aquisição. Em tal hipótese, fica garantida a
preferência da instituição financeira no recebimento do produto da arrecadação, até
o limite de seu crédito. Após, cumpridas as exigências supra e de modo a garantir a
eficácia do ato, com a indicação do endereço e comprovação do recolhimento das
diligências, expeça-se o competente mandado para intimação e remoção dos
veículos, que deverão ser depositados nas mãos da parte exequente ou pessoa a ser
por ela indicada. Em caso de inércia por prazo superior a 30 dias, arquivem-se os
autos. Intimem-se” (“sic”, fl. 367 dos autos principais).
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão que deferiu a penhora sobre dois (2) veículos pertencentes à
executada, ora agravante, em Execução de Título Extrajudicial, consistente
em cheque (v. fls. 1/8 e 9/234 dos autos principais).
Contudo, o Recurso não comporta conhecimento por
esta Câmara.
É que as ações e execuções de insolvência civil e as
execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as
ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a
anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como
ações de recuperação ou substituição de título ao portador, não são de
competência desta Câmara, a teor do disposto artigo 5o, inciso II, item II.3, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007960-75.2020.8.26.0000 -Voto no 17.659
5
Resolução n° 623/2013 desta Corte. Assim, a competência para o exame
deste Recurso é de uma das Câmaras da 11a a 24a, 37a e 38a da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Ressalta-se que, conforme previsto no artigo 103, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “a competência dos diversos
órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária, ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la”.
Insta salientar ainda que o anterior julgamento do
Agravo de Instrumento autuado sob o no 2135529-93.2019.8.26.0000 (fl.
359) por esta Câmara, não afasta a competência absoluta, decorrente da
matéria tratada no processo, da Subseção de Direito Empresarial, ante o
caráter meramente relativo da competência recursal no tocante.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso,
com determinação de remessa dos autos para uma das Câmaras da Seção de
Direito Privado II (11a a 24a , 37a e 38a Câmaras) desta E. Corte.
A propósito, eis a Jurisprudência desta Corte:

1001854-56.2016.8.26.0097
Classe/Assunto: Apelação Cível / Compra e Venda
Relator(a): Marcos Gozzo
Comarca: Buritama
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/07/2016
Data de publicação: 22/05/2019
Ementa: COMPETÊNCIA RECURSAL. Demanda que veicula pretensão de cobrança, esta fundada no
inadimplemento de cheque devolvido. Competência recursal das Câmaras que compõem a Segunda
Subseção de Direito Privado deste Tribunal. Inteligência do artigo 5o, inciso II, item II.3, da
Resolução 623/2013. Redistribuição do presente apelo que se impõe. Recurso não conhecido, com
determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007960-75.2020.8.26.0000 -Voto no 17.659
6
1000698-32.2018.8.26.0204
Classe/Assunto: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Marcia Dalla Déa Barone
Comarca: General Salgado
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/05/2012
Data de publicação: 06/05/2019
Ementa: Ação de cobrança de valor contido em cheque devolvido Ação de cobrança baseada em
título executivo extrajudicial Competência recursal afeta à Seção de Direito Privado II deste
Egrégio Tribunal de Justiça (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) Recurso não conhecido, com remessa dos
autos à redistribuição.

1039912-85.2017.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Relator(a): Ruy Coppola
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/11/2017
Data de publicação: 28/11/2017
Ementa: em>Competência recursal. Ação de cobrança de cheque, devolvido por insuficiência de
fundos e onde não se discute mais a relação locatícia. Competência das câmaras que compõem a
Segunda Subseção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 5o, itens II.3 e
II.9, da Resolução no 623/2013. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido.
0001340-56.2010.8.26.0348
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Eros Piceli
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/09/2018
Data de publicação: 18/09/2018
Ementa: Ação de cobrança - controvérsia que não diz respeito a contrato de prestação de serviços de
mecânica de automóvel, mas o pagamento de valor expresso em cheque emitido sem provisão de
fundos título de crédito - competência da Subseção II de Direito Privado - Resolução 623/2013 do
Órgão Especial do TJ - recurso não conhecido, determinada a redistribuição.
0005218-39.2009.8.26.0666
Classe/Assunto: Apelação Cível / Duplicata
Relator(a): Gilson Delgado Miranda
Comarca: Mogi-Mirim
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/04/2016
Data de publicação: 03/05/2016
Ementa: COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de cobrança de duplicata de prestação de serviços e
cheque. Competência preferencial de uma das Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado (11a a 24a
Câmaras), nos moldes do disposto no artigo 5o, inciso II.3, da Resolução n. 623/2013 do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para
redistribuição ao órgão competente.
1012835-18.2015.8.26.0506
Classe/Assunto: Apelação / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): J.L. Mônaco da Silva
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/02/2018
Data de publicação: 19/02/2018
Data de registro: 19/02/2018
Ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO - Procedência do pedido - Inconformismo - Não conhecimento -
Execução fundada em cheque sem provisão de fundos - Matéria de competência da Subseção de
Direito Privado II - Resolução n. 623/2013, art. 5o, II.3, do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal -
Recurso não conhecido, com redistribuição dos autos.

1027625-43.2016.8.26.0224
Classe/Assunto: Apelação / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Silvério da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007960-75.2020.8.26.0000 -Voto no 17.659
7
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/01/2018
Data de publicação: 17/01/2018
Data de registro: 17/01/2018
Ementa: Apelação cível. Embargos à execução. Execução de titulo extrajudicial (cheque). Matéria da
competência das 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal. Recurso não
conhecido com determinação de redistribuição.

0007869-60.2009.8.26.0596
Classe/Assunto: Apelação / Serviços Profissionais
Relator(a): Morais Pucci
Comarca: Serrana
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/11/2017
Data de publicação: 14/11/2017
Data de registro: 14/11/2017
Ementa: Embargos à execução fundada em cheque. Sentença de parcial procedência. Apelação do
embargante. Incompetência desta 35a Câmara de Direito Privado. Estando o feito relacionado à
cobrança de título de crédito, a competência recursal é de uma das Câmaras da Seção de Direito
Privado II desta Corte. Remessa determinada. Recurso não conhecido.

0244978-69.2009.8.26.0000
Classe/Assunto: Apelação Cível / Cheque
Relator(a): Francisco Bianco
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/03/2014
Data de publicação: 01/04/2014
Outros números: 9765785800
Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE COBRANÇA DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CHEQUE CAUÇÃO EMITIDO EM RAZÃO DE
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUITADO MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA COLENDA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II, DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUSCITAÇÃO
DE DÚVIDA DE COMPETÊNCIA. 1. Aplicação da Resolução no 623/2013, art. 5o, II e II.3, deste E.
TJSP 2. Inexistência de discussão a respeito do controle ou cumprimento de ato administrativo. 3.
Matéria relacionada com a cobrança de título executivo extrajudicial. 4. Dúvida de Competência
suscitada, com a determinação de remessa dos autos ao C. Órgão Especial desta E. Corte de Justiça.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso pela
manifesta incompetência material desta C. 27a Câmara de Direito Privado,
devendo o feito ser redistribuído nos termos deste voto.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora